Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702332-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO DE SOUSA CARPINA SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, CHEFE DO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - RENAVAM-DETRAN/DF DESPACHO Nada a prover quanto à petição do agravante (id. 32319386), uma vez que já foi proferida decisão de não conhecimento do recurso (id. 32300454). Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora